Tribunal: TJES
Processo: 5000283-94.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-94.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCHEILA DA ROCHA LOPES SILVA
RECORRIDO: FERNANDA DOS SANTOS LOUZADA ROSA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA E A IMAGEM. POSTAGEM OFENSIVA E DIFAMATÓRIA. RECORRENTE NO DIA
03/08/2018
, DIVULGOU POR MEIO DO FACEBOOK UMA PUBLICAÇÃO
INDICANDO QUE A PESSOA CONHECIDA POR “VEREADOR ROGERINHO”
ESTARIA NA CASA DA ORA RECORRIDA, A QUEM APONTA COMO SENDO SUA “AMANTE”, POSTANDO IMAGENS DA RESIDÊNCIA E DA PRÓPRIA RECORRIDA.
CONDUTA D
A
RECORRENTE CONFIGURA-SE COMO REPROVÁVEL. PUBLICAÇÃO DE FOTO COM COMENTÁRIOS PEJORATIVOS E OFENSIVOS À MORAL E
IMAGEM
. FATO QUE
ULTRAPASSA O LIMITE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, E ATACA A HONRA E A MORAL DA PESSOA
. EXPOSIÇÃO EXCESSIVA. APLICAÇÃO DO ART. 5º, INC. X, DA CF/88. DANO MORAL CONFIGURADO
PELO PRÓPRIO CONTEXTO. RECORRENTE QUE NÃO NEGA TER COMPARTILHADO A POSTAGEM. NÃO É POSSÍVEL EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE PELAS OFENSAS À RECORRIDA SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO FOI O AUTOR DA POSTAGEM OFENSIVA, QUANDO CONFESSADAMENTE A COMPARTILHA EM SUA REDE SOCIAL
. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONDENANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DO
QUANTUM

DE R$5.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA INTEGRALMENTE A SENTENÇA, E EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM

INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.